Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010717-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), THIAGO MARQUES OLIVEIRA DE SILVA - CPF: 024.509.381-84 (EMBARGANTE), EGREGIA PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - MULTA - CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO REJEITADO.

O Embargante afirma, sem razão, que o
decisum
é contraditório a preceitos firmados no Superior Tribunal de Justiça, tendo em a necessidade de realização de procedimento administrativo específico para apurar a irregularidade e que também faltou observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

A contradição apta a levar o acolhimento dos declaratórios é aquela constante na fundamentação do
decisum
e não o desacordo da decisão com os argumentos trazidos pelas partes.

Nota-se no ID. 15675477 que no voto embargado a fundamentação é clara, precisa e sem desarmonia na exposição dos motivos pelos quais foi mantida a constatação da irregularidade no medidor do Recorrente, bem como preservado o contraditório e ampla defesa, consoante determina o REsp 1412433.

Nota-se que o intento real deste recurso é ver reapreciado o mérito da demanda, sem que haja vício em qualquer ponto do voto condutor, motivo pelo qual
merece ser rejeitado com aplicação da multa constante no § 2.o do artigo 1.026 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010717-13.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO MARQUES OLIVEIRA DE SILVA
,

em virtude do Acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na Reclamação e manteve a improcedência dos pedidos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Embargante alega que o
decisum
está em contradição ao que determina a jurisprudência e entendimento da Corte Superior, vez que havia a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico a fim de apurar a irregularidade.

Sustenta que os documentos juntados pela Concessionária de Energia são provas unilaterais e que não foi respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente ao recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 30478973.

É o relatório.

Cuiabá-MT,
10
de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020